Tribunal: STF
Processo: ARE 1511907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO — TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO — TAXA DE FUNCIONAMENTO — SENTENÇA QUE ACERTADAMENTE RECONHECEU A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TAXA - INSURGÊNCIA DA EMPRESA - RECORRENTE ALEGA SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE “BAIXO RISCO” - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.87419 - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA— PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA — SENTENÇA QUE APLICOU A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES - MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, insta salientar que a Lei nº 13.874/19, suscitada pela recorrente, é responsável por instituir a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. Como bem pontuam Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke e Judith Martins Costa, o campo do direito privado é um dos principais destinatários da eficácia da referida lei, que dispõe, inclusive, em seu art. 1º, §3º, que o disposto nos arts. 1º ao 4º não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro (exceto o art. 3º, inc. X, que trata dos documentos digitais). 



    Dito isso, cumpre discorrer a respeito das taxas, cujo fato gerador é sempre uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. 



    Quanto à taxa de polícia, contida no art. 78 do CTN, leciona Eduardo Sabbag: 



    A taxa de polícia, denominada também de taxa de fiscalização, será exigida em razão de atos de polícia realizados pela Administração Pública, pelos mais variados órgãos ou entidades fiscalizatórias. Pagar-se-á tal taxa em função do “exercício regular do poder de polícia administrativa”, tendente a limitar direitos ou liberdades individuais em benefício da coletividade. 



    Ao dissertar sobre o tema, pontua Luís Eduardo Schoueri em sua doutrina que não é necessário que o contribuinte tenha sido efetivamente fiscalizado, para que fique sujeito à taxa: importa que o Estado tenha aparato de fiscalização e que o contribuinte esteja sujeito àquela. 



    Nesse mesmo sentido, ressalta-se o Tema 217 do Supremo Tribunal Federal, que consolidou a tese de que “é constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício”. 



    E, como bem pontua a ilustre magistrada Natália Assis Mascarenhas, no caso sob exame vislumbra-se a existência de órgão municipal competente e de estrutura suficiente para o efetivo exercício do poder de polícia (fls. 64). 



    Quanto ao C. Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a referida corte entende pela “prescindibilidade da comprovação do efetivo exercício do poder de polícia por parte da edilidade, para autorizar a cobrança da taxa de renovação das licenças de funcionamento e localização conferidas ao particular, tendo em vista a notoriedade da atuação do Poder Público”, conforme exposto pelo eminente ministro Og Fernandes ao julgar o Resp nº 1.764.635/SP, de sua relatoria, em 03/02/2020. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente